Tribunal: CARF
Processo: 18108.002533/2007-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.002533/2007-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.011 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de junho de 2021
Recorrente
BERENICE MARIA GIANNELLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2005 a 31/12/2006
DIRIGENTE DE ÓRGÃO PÚBLICO. REVOGAÇÃO DO ART. 41 DA LEI
No 8.212/91. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 65.
A revogação da norma que autorizaria a responsabilização pessoal do dirigente
de órgão ou entidade da Administração Pública deve ser aplicada de forma
retroativa, por conceder ao contribuinte tratamento mais beneficio em relação à
multa aplicada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
A autoridade tributária lavrou auto de infração de descumprimento de obrigação
acessória, no valor de R$ 1.254.886,50, por ter a empresa apresentado as GFIPs com
informações não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Ciência postal em 14/12/2007 (fls. 103).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.002533/2007-78
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.011 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002533/2007-78

Relatório Fiscal da Infração (fls. 20 e 21)
Trata-se de fiscalização na Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao
Adolescente (Fundação Casa), com o objetivo de verificar a regularidade dos recolhimentos de
contribuições previdenciárias alusivos ao período de 6/2005 a 13/2006, tendo sido identificado a
não correspondência entre as GFIPs e os fatos geradores das contribuições previdenciárias.
Em conformidade com o art. 41 da Lei no 8.212/91, a responsabilidade pessoal
pela multa aplicada por infração cometida durante sua gestão é o dirigente de órgão ou entidade
da administração estadual.
Impugnação (fls. 108 a 139)
O contribuinte formalizou a impugnação em 16/1/2008, tendo requerido o
cancelamento do auto de infração em face à impossibilidade de atribuir, à impugnante, a
responsabilidade solidária e objetiva por eventuais e quais débitos fiscais da Fundação Casa.
Na hipótese de não ser reconhecida a ilegitimidade passiva, há que se cancelar o
auto de infração por a Fundação Casa gozar de imunidade tributária, nos termos do art. 195, § 7o,
da Constituição Federal.
Em caso de não reconhecimento, a Fundação Casa seria isenta do recolhimento da
contribuição social, nos termos da Lei no 6.037/74 ou, quando não, do art. 55 da Lei no 8.212/91.
Em relação aos valores referentes à alimentação do trabalhador, independente da
inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), tratam-se de verbas não
tributáveis.
Acórdão de Impugnação (fls. 149 a 175)
A autoridade julgadora ratificou a responsabilização da dirigente, nos termos dos
arts. 32, IV e § 5o, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97, 225, IV, §4o do
Decreto no 3.048/99, em obediência ao art. 41 da Lei no 8.212/91.
Com base em legislação e decisões judiciais, nega a imunidade do art. 195, § 7o,
da Constituição Federal, pois exige o cumprimento dos requisitos no art. 55 da Lei no 8.212/91,
não aqueles do art. 14 do Código Tributário Nacional, reforçando a expressão ausência de Cebas
a fim de denegar a isenção postulada subsidiariamente.
Rejeita a alegação de concessão de isenção, nos termos da Lei no 6.037/74, por
não haver sido confirmada no prazo de 2 anos após a promulgação da Constituição Federal, em
observância ao lapso temporal estabelecido no § 1o do art. 41 do ADCT. Além disto, o fato de
auditoria pretérita haver reconhecida erroneamente a isenção não vincularia auditorias futuras.
Rejeita o argumento de que o auxílio-alimentação é não tributável, ainda quando
não inscrito no PAT.
Ciência postal em 17/10/2008, fls. 180.

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.011 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002533/2007-78

Recurso Voluntário (fls. 188 a 226)
O contribuinte formalizou o recurso voluntário em 18/11/2008 e tornou a defender
a não aplicabilidade do art. 41 da Lei no 8.212/91, admitindo-se a responsabilização pessoal só na
hipótese do art. 137 do Código Tributário Nacional, por se tratar de matéria de normas gerais de
direito tributário a ser regulamentada exclusivamente por legislação complementar.
Reitera a qualidade de entidade assistencial pela Lei no 8.742/93, o preenchimento
dos requisitos do art. 55 da Lei no 8.212/91, apesar de impossibilitado de obter o Cebas, a
isenção prevista na Lei no 6.037/74 e o afastamento da tributação do auxílio-alimentação.
O contribuinte aditou as razões do recurso voluntário em 9/12/2009, requerendo a
retroatividade benigna com a revogação do art. 41 da Lei no 8.212/91 pela Lei no 11.941/2009 e a
anistia da Lei no 12.024/2009, fls. 233 a 236.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
À época da lavratura do auto de infração, em razão do descumprimento da
obrigação acessória instituída no art. 32 da Lei no 8.212/91, havia a permissividade de a
fiscalização responsabilizar pessoalmente o dirigente de órgão ou entidade da administração
pública com espeque no art. 41 da Lei no 8.212/91:
Art. 41. O dirigente de órgão ou entidade da administração federal, estadual, do Distrito
Federal ou municipal, responde pessoalmente pela multa aplicada por infração de
dispositivos desta Lei e do seu regulamento, sendo obrigatório o respectivo desconto em
folha de pagamento, mediante requisição dos órgãos competentes e a partir do primeiro
pagamento que se seguir à requisição.
Entretanto, com a edição da Medida Provisória no 449/2008, houve a expressa
revogação do art. 41 da Lei 8.212/91, mantida pela Lei 11.941/2009, produto de sua conversão.
Por essa razão, adveio o enunciado no 65 do CARF, que torna inaplicável, no
âmbito previdenciário, a responsabilidade pessoal do dirigente de órgão público pelo
descumprimento de obrigações acessórias em face a infrações constatadas na pessoa jurídica de
direito público que dirige, veja:
Súmula CARF no 65: Inaplicável a responsabilidade pessoal do dirigente de órgão
público pelo descumprimento de obrigações acessórias, no âmbito previdenciário,
constatadas na pessoa jurídica de direito público que dirige.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.011 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002533/2007-78

Portanto, obediente ao comando normativo emanado por este Conselho e ante ao
princípio da retroatividade benigna prevista no art. 106 do Código Tributário Nacional, deve ser
cancelado o auto de infração.
Conclusão
Voto em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital